Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO HONORATO LUCENA DE MELO, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os cálculos da contadoria judicial, fixou o montante devido pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição dos requisitórios de pagamento e condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante alegou que o condicionamento ao pagamento estabelecido na decisão agravada caracteriza violação aos preceitos processuais, uma vez que tal medida só poderia ser estabelecida pelo relator da Ação Rescisória. Requereu a concessão de “efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não suspenda àquela execução, antes, que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos, expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente”. Ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por DIEGO HONORATO LUCENA DE MELO em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 24.302,30 (vinte e quatro mil trezentos e dois reais e trinta centavos), decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Decisão de ID 212778231 analisa impugnação e determina a expedição dos requisitórios. Os cálculos atualizados foram apresentados pelo expert (ID 221862887). Exequente concorda com os cálculos, ID 221974794. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL manifesta-se contrário aos valores indicados, por intermédio de petição de ID 226012065 por entender que a Selic foi aplicada de forma incorreta. É o relato do necessário. DECIDO. Os cálculos da Contadoria foram realizados considerando a forma correta da aplicação da taxa Selic, estando em conformidade com a Resolução CNJ n. 303/2019 e precedentes deste e. TJDFT, e conforme índices fixados por este juízo como acima exposto. Logo, não assiste razão em sua irresignação apresentada na petição de ID 226012065, não havendo razões para modificá-la. Ante o exposto, correto o valor apresentado pela contadoria, ID 221862888, consistente em R$ 31.141,25 (trinta e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), valor que engloba crédito principal, juros, correção monetária, e honorários dessa fase de cumprimento de sentença. Considerando que o valor do crédito principal é apenas R$ 28.310,23 (vinte e oito mil, trezentos e dez reais e vinte e três centavos), deverá ser pago por RPV, afinal o valor é inferior a vinte salários mínimos. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios nos valores acima. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). No caso, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória (PJE 0723087-35.2024.8.07.0000) houve pedido de tutela provisória para fins de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, de sorte a impedir o ajuizamento de ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença e de se suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da rescisória. O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria, consoante se verifica dos respectivos autos de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ID 60036123: “(...) Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Ao condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, o juiz da execução acabou por conceder, por via transversa, o efeito suspensivo que fora negado na decisão acima transcrita. Ocorre que o citado artigo 969 do CPC é claro no sentido de que a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo a fim de afastar o condicionamento do levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório/RPV ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46